Tribunal: STF
Processo: ADI 6675
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETOS PRESIDENCIAIS QUE DISPÕEM SOBRE AQUISIÇÃO, CADASTRO, REGISTRO, POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES. ATOS NORMATIVOS EDITADOS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A CHAMADA “FLEXIBILIZAÇÃO DAS ARMAS” NO BRASIL. INOVAÇÕES REGULAMENTARES INCOMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ARMAS INSTITUÍDO PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DEVER ESTATAL DE PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA COMO COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. NORMAS QUE EXORBITAM DOS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR OUTORGADO PELA CONSTITUIÇÃO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VULNERANDO, AINDA, POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.
1. O modelo contemporâneo de segurança pública – positivado no texto constitucional e no âmbito do Sistema Global (ONU) e Regional (OEA) de Proteção dos Direitos Humanos – preconiza o controle rigoroso do acesso da população às armas de fogo, acessórios e munições, devido aos efeitos prejudiciais desses produtos sobre a segurança das pessoas, o bem-estar da comunidade, o desenvolvimento social e econômico do Estado e o direito à convivência em harmonia e paz.
2. Inúmeros estudos, nacionais e internacionais, públicos e privados, apoiados por expressiva maioria da comunidade científica mundial, revelam uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para as organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, por meio de furtos, roubos ou comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios.
3. A segurança pública é corolário do direito à vida. É a tutela prestada pelo Estado em favor da vida digna, livre do medo, livre dos atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. O Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo.
4. Os regulamentos estão subordinados às leis que lhes dão fundamento, devendo observância ao espaço restrito de delegação normativa. O respeito a este limite de conformação regulamentar adquire relevância constitucional, na medida em que configura corolário do postulado da separação dos Poderes.
5. Os Decretos presidenciais impugnados, ao inovarem na ordem jurídica, fragilizaram o programa normativo estabelecido na Lei 10.826/2003, que inaugurou uma política de controle responsável de armas de fogo e munições no território nacional.
6. Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos Decretos presidenciais impugnados, na parte em que introduzem as seguintes inovações no ordenamento positivo:
a) afastamento do controle exercido pelo Comando do Exército sobre “projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até o calibre máximo de 12,7 mm”, das “máquinas e prensas (…) para recarga de munições”, das “miras optrônicas, holográficas ou reflexivas” e das “miras telescópicas”;
b) autorização para a prática de tiro recreativo em entidades e clubes de tiro, independentemente de prévio registro dos praticantes;
c) possibilidade de aquisição de até 06 armas de fogo de uso permitido por civis e 08 armas por agentes estatais com simples declaração de necessidade, revestida de presunção de veracidade;
d) comprovação pelos CACs da capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo por laudo de instrutor de tiro desportivo;
e) comprovação pelos CACs da aptidão psicológica para aquisição de arma de fogo, mediante laudo fornecido por psicólogo com registro profissional ativo em Conselho Regional de Psicologia, dispensado o credenciamento na Polícia Federal;
f) dispensa de prévia autorização do Comando do Exército para que os CACs possam adquirir armas de fogo;
g) aumento do limite máximo de munições que podem ser adquiridas, anualmente, pelos CACs;
h) possibilidade do Comando do Exército autorizar a aquisição pelos CACs de munições em número superior aos limites pré-estabelecidos;
i) aquisição de munições por entidades e escolas de tiro em quantidade ilimitada;
j) prática de tiro desportivo por adolescentes a partir dos 14 (quatorze) anos de idade completos;
k) validade do porte de armas para todo território nacional;
l)  porte de trânsito dos CACs para armas de fogo municiadas; e
m) porte simultâneo de até duas armas de fogo por cidadãos.
    DECISÃO: Aprecio, em sede cautelar, pedidos de medida liminar formulados em cinco (05) ações diretas de inconstitucionalidade, todas ajuizadas com o objetivo de dirimir relevante controvérsia em torno da compatibilidade com o texto constitucional dos Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, publicados em 12 de fevereiro de 2021, que regulamentam o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). E o faço de forma monocrática diante da iminência da entrada em vigor dos Decretos impugnados, já inseridos em pauta do Plenário Virtual para apreciação do Colegiado.
    I – A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL
    As ações diretas a que me refiro foram ajuizadas pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB (ADI 6.675/DF), pelo partido político Rede Sustentabilidade (ADI 6.676/DF), pelo Partido dos Trabalhadores – PT (ADI 6.677/DF), pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADI 6.680/DF) e pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (ADI 6.695/DF).
    Segundo os autores, todos partidos políticos com representação no Congresso Nacional (CF, art. 103, VIII), os Decretos presidenciais impugnados exorbitam do poder regulamentar do Presidente da República (CF, art. 84, IV), pois, contrapondo-se à Política Nacional de Armas instituída pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo e munições pela população civil, CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores), servidores públicos civis e militares.
    Afirma-se, em síntese, que a ampla facilitação para o porte e aquisição de armas de fogo, inclusive de uso restrito, assim como o aumento expressivo de munições disponíveis e a diminuição da fiscalização pelos órgãos competentes produzem evidente retrocesso em direitos fundamentais, vulnerando, especialmente, o direito à vida (CF, arts. 5º, caput, 227 e 230), à segurança pública (CF, art. 144) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).
    O pedido de medida cautelar visa à suspensão dos efeitos dos Decretos presidenciais atacados até o julgamento final de mérito desta ação, que objetiva a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos impugnados.
    Observo que os atos estatais impugnados nesta ação direta integram um complexo normativo composto por diversos Decretos presidenciais, todos contestados perante esta Suprema Corte, que foram editados com o propósito de regulamentar o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).
    Rememoro que a controvérsia constitucional envolvendo referidos Decretos presidenciais – que promoveram a chamada flexibilização do porte, da posse e do comércio de armas de fogo – foi instaurada nesta Suprema Corte no âmbito da ADI 6.119/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, ajuizada contra o Decreto nº 9.685, de 15 de janeiro de 2019, que dispunha, entre outros temas, “sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição”. 
    Esse ato estatal, no entanto, veio a ser revogado menos de quatro (04) meses após a sua publicação, pelo Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que disciplinava a mesma matéria, fazendo-o, todavia, de forma mais abrangente. Contra esse último ato normativo foram ajuizadas a ADI 6.134/DF e a ADPF 581/DF, ambas sob minha relatoria, e a ADI 6.139/DF, distribuída por prevenção ao Ministro Edson Fachin.
    Poucos dias depois, a regulamentação questionada sofreu nova modificação, por meio do Decreto nº 9.797, de 21 maio de 2019, o que deu ensejo ao ajuizamento da ADPF 586/DF, a mim distribuída por prevenção, bem assim ao pedido de aditamento formulado na ADI 6.134/DF.
    Em face da pretensão liminar deduzida nas ações de minha relatoria (ADI 6.134/DF, ADPF 581/DF e ADPF 586/DF), requisitei informações prévias, em caráter emergencial, ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da Justiça, e esclarecimentos adicionais às Casas Legislativas do Congresso Nacional. Ato contínuo, concedi vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
    Diante da inequívoca relevância e da excepcional urgência da matéria, em 14.6.2019, vinte e cinco dias (úteis) após a distribuição da ADI 6.134/DF, solicitei a inclusão do feito em pauta para julgamento da postulação cautelar, em conjunto com a pretensão liminar formulada na ADPF 581/DF e na ADPF 586/DF, todas de minha relatoria. Idêntica medida foi adotada pelo Ministro Edson Fachin, que também pediu inclusão em pauta da ADI 6.119/DF e da ADI 6.139/DF, para que apreciadas todas na mesma sessão de julgamento plenária.
    Tais processos vieram a ser incluídos em pauta pela Presidência da Corte para julgamento conjunto na sessão do dia 26 de junho de 2019.
    Precisamente na véspera do julgamento, no dia 25,6.2019, contudo, mediante edição extra do DOU, foram publicados os Decretos nºs 9.844, 9.845 e 9.846, que, dentre outras medidas, revogaram os Decretos nºs 9.785/2019 e 9.797/2019, objeto desta e das demais ações de controle concentrado sob minha relatoria, que, por esse motivo, deixaram de ser apreciadas naquela sessão plenária, na linha da manifestação do Advogado-Geral da União.
    Por fim, sobreveio a edição dos Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, que modificam os Decretos nºs 9.844, 9.845 e 9.846 anteriormente mencionados.
    Apenas este último conjunto de atos normativos, todos editados em 12 de fevereiro de 2021, são objeto das ações diretas ora em exame, e, como antes consignei, a iminência de sua entrada em vigor – sessenta dias após a publicação – torna concreta e presente a necessidade da análise imediata dos pedidos formulados em sede cautelar, considerada a configuração de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde sua apreciação colegiada, já inseridos os feitos na pauta do Plenário virtual de 16.4.2021 a 23.4.2021, para eventual ratificação.
    Destaco, nesse sentido, a manifestação conjunta encaminhada e publicada na imprensa por ex-Ministros da Justiça e Segurança Pública, que assim se pronunciaram sobre a periculosidade real da iminente vigência dos atos normativos questionados:
     “(...) alertamos para os riscos do conjunto normativo apresentado pelo presidente da República para flexibilizar o acesso a armas e munições e reduzir o controle estatal sobre esses arsenais, ao contrário do que prevê a legislação em vigor. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional precisam agir, com urgência, para barrar as medidas do descontrole armado adotadas ao longo dos últimos dois anos e para impedir que os decretos publicados em fevereiro entrem em vigor no próximo dia 12. Armar a população não é o caminho para um país mais seguro e menos desigual, tampouco para o fortalecimento de nossa democracia. Que se determine a ilegalidade desses decretos e que sejam revogados.” (destaquei)
    Presente esse contexto, entendo que se impõe a apreciação imediata do pedido de medida cautelar, de modo a conferir segurança jurídica às relações disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento e reguladas pelos Decretos presidenciais questionados, em face da relevância da matéria e das repercussões sociais decorrentes da implementação executiva de tais atos normativos.
    Ante o exposto, forte no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, aprecio a pretensão cautelar deduzida.
    Diante da identidade de fundamentos e da semelhança entre os pedidos veiculados nas cinco (05) ações direitas, sintetizo as teses apresentadas, transcrevendo os argumentos trazidos na ADI 6.675/DF, que, por anterior às demais em seu ajuizamento e pela amplitude da discussão inaugurada, se mostra apta a figurar como leading case da controvérsia constitucional posta.
    Como já assinalado, impugnam-se os Decretos nºs 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de fevereiro de 2021.
    Eis os pedidos formulados, em sede cautelar e no mérito:
    “b) O deferimento da medida cautelar ad referendum do Plenário desta e. Corte para suspender os efeitos dos Decretos n. 10.627, 10.628, 10.629 e 10.630, todos de 12 de fevereiro de 2021, nos termos da fundamentação expendida na presente inicial. 
    c) Quando da análise de mérito, a procedência integral da demanda, a fim de confirmar-se a medida liminar concedida e declarar as diversas inconstitucionalidades promovidas com a edição dos Decretos supracitados.”
    Pontuo que, embora o pedido cautelar objetive a suspensão da eficácia do inteiro teor dos Decretos impugnados, o autor restringiu sua argumentação a apenas alguns dispositivos dos atos normativos impugnados.
    Transcrevo para adequada compreensão da controvérsia os preceitos indicados na petição inicial e a correspondente síntese da matéria neles disciplinada nos exatos termos formulados pelo autor em sua petição inicial (destaques originais):
    “O Decreto n. 10.627/2021 (Doc. 02) promove alterações no Anexo I do Decreto 10.030/2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados pelo Comando do Exército (PCE), retirando diversas barreiras e exigências para a aquisição e registro de armas e munições de maior potencial danoso. Confira-se trechos de destaque da norma: 
    Decreto n. 10.627/2021 
    Art. 1º O Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo Comando do Exército - PCE é aquele que: 
    [...] 
    § 3º Não são considerados PCE: 
    I - os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até ao calibre nominal máximo com medida de 12,7 mm, exceto os químicos, perfurantes, traçantes e incendiários; 
    II - as máquinas e prensas, ambas não pneumáticas ou de produção industrial, para recarga de munições, seus acessórios e suas matrizes (dies), para calibres permitidos e restritos, para armas de porte ou portáteis; 
    III - as armas de fogo obsoletas, de antecarga e de retrocarga, cujos projetos sejam anteriores a 1900 e que utilizem pólvora negra; 
    IV - os carregadores destacáveis tipo cofre ou tipo tubular, metálicos ou plásticos, com qualquer capacidade de munição, cuja ausência não impeça o disparo da arma de fogo; 
    V - os quebra-chamas; 
    VI -as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas; e 
    VII - as miras telescópicas, independentemente de aumento.
    [...] 
    Art. 7º É obrigatório o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto ao Comando do Exército para o exercício, próprio ou terceirizado, das atividades com PCE, previstas no art. 6º, as quais estarão sujeitas ao seu controle e fiscalização. 
    § 1º Fica dispensado o registro: 
    […]
    VII - das pessoas físicas que utilizam PCE do tipo arma de fogo e munição para a prática de tiro recreativo não desportivo nas instalações de entidades, clubes ou escolas de tiro, sem habitualidade e finalidade desportiva, quando acompanhadas de instrutor de tiro, instrutor de tiro desportivo ou atirador desportivo registrados junto ao Comando do Exército, e a responsabilidade pela prevenção de acidentes ou incidentes recairá sobre as referidas entidades, clubes ou escolas de tiro e seus instrutores.
    Notam-se as principais inovações trazidas com o Decreto n. 10.627/2021: 
    (i) retira da fiscalização do Comando do Exército os seguintes armamentos: os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até o calibre máximo de 12,7 mm, miras holográficas, reflexivas e telescópicas, armas de fogo obsoletas, máquinas e prensas utilizadas para a produção de munições e assessórios de calibres permitidos e restritos,
    (ii) introduz a prática de tiro recreativo não desportivo, o qual independerá de registro do praticante junto ao Comando do Exército,
    O Decreto n. 10.628/2021 (Doc. 03), a pretexto de regulamentar a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) facilita de forma significativa o processo de aquisição, cadastro, registro e posse de armas de fogo e de munições. Confira-se trechos de destaque da norma: 
    Decreto n. 10.628/2021 
    Art. 1º O Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    Art. 3º Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo administrada pelo Sistema Nacional de Armas - Sinarm, o interessado deverá: 
    I - apresentar declaração de efetiva necessidade; 
    [...] 
    § 1º Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso I do caput. 
    [...] 
    § 8º O disposto no § 1º aplica-se à aquisição de até seis armas de fogo de uso permitido, de porte ou portáteis, não dispensada a caracterização da efetiva necessidade se presentes outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite.
    Nota-se que a principal alteração promovida pelo mencionado Decreto consiste no aumento do limite máximo para a aquisição de arma de fogo de uso permitido pela população civil de 4 (quatro) para 6 (seis) armas, exigindo-se simples declaração de necessidade do adquirente, com presunção de veracidade; 
    De outra parte, o Decreto n. 10.629/2021 (Doc. 04) está direcionado aos caçadores, atiradores e colecionadores de armas — conhecidos como “CACs” — alargando consideravelmente a possibilidade de aquisição e manejo de armamento pela categoria, além de suspender restrições e controles dos órgãos de segurança pública, como demonstram os trechos a seguir: 
    Decreto n. 10.629/2021 
    Art. 1º O Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    [...] 
    Art. 3º A aquisição de arma de fogo de porte e de arma de fogo portátil por colecionadores, atiradores e caçadores estará condicionada aos seguintes limites: 
    I - para armas de uso permitido: 
    a) cinco armas de fogo de cada modelo, para os colecionadores; 
    b) quinze armas de fogo, para os caçadores; e 
    c) trinta armas de fogo, para os atiradores; e
    II - para armas de uso restrito: 
    a) cinco armas de cada modelo, para os colecionadores; 
    b) quinze armas, para os caçadores; e 
    c) trinta armas, para os atiradores.
    § 1º Poderão ser concedidas autorizações para aquisição de arma de fogo de uso permitido em quantidade superior aos limites estabelecidos no inciso I do caput, a critério do Comando do Exército. (Redação dada pelo Decreto nº 10.030, de 2019) 
    §2º Para fins de registro de colecionadores, atiradores e caçadores no Comando do Exército, o interessado deverá: 
    [...] 
    V - comprovar, periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo, por meio de laudo expedido por instrutor de tiro desportivo ou instrutor de armamento e tiro credenciado junto à Polícia Federal; 
    VI - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo com registro profissional ativo em Conselho Regional de Psicologia. 
    [...] 
    § 5º A aquisição de armas de fogo por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação: 
    I - de documento de identificação e Certificado de Registro válidos; e 
    II - da autorização de aquisição expedida pelo Comando do Exército, quando as quantidades excederem os limites estabelecidos nos incisos I e II do caput. 
    Art. 4º A aquisição de munição ou insumos para recarga por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada apenas à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido e do Certificado de Registro de Arma de Fogo no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma de fogo registrada. 
    § 1º Os atiradores e os caçadores proprietários de arma de fogo poderão adquirir, no período de um ano: 
    I - até mil unidades de munição e insumos para recarga de até dois mil cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito; e 
    II - até cinco mil unidades de munição e insumos para recarga de até cinco mil cartuchos para cada arma de uso permitido registradas em seu nome. 
    § 2º Não estão sujeitas ao limite de que trata o § 1º as munições adquiridas por entidades e escolas de tiro devidamente credenciadas para fornecimento aos seus membros, associados, integrantes ou clientes, para realização de treinamentos, cursos, instruções, aulas, provas, competições e testes de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. 
    § 4º Os caçadores e os atiradores poderão ser autorizados a adquirir munições em quantidade superior ao limite estabelecido no § 1º, a critério do Comando do Exército e por meio de requerimento, desde que respeitados os seguintes quantitativos: 
    I - para caçadores, até duas vezes o limite estabelecido no §1º; e 
    II - para atiradores desportivos, até cinco vezes o limite estabelecido no § 1º. 
    Art. 7º A prática de tiro desportivo, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos: 
    [...] 
    III - quando o menor estiver acompanhado de seu responsável legal, poderá ser feita com a utilização de: 
    b) arma de fogo registrada e cedida por outro desportista; 
    Destacam-se as seguintes alterações promovidas pelo Decreto n. 10.629/2021: 
    (i) a comprovação da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo poderá ser feita mediante laudo de instrutor de tiro desportivo, sem necessidade de comprovação junto ao Comando do Exército;
    (ii) a comprovação psicológica para o manuseio de arma de fogo poderá ser atestada mediante laudo fornecido por psicólogo credenciado no Conselho Regional de Psicologia, antes exigia-se que o psicólogo fosse credenciado junto a Polícia Federal,
    (iii) dispensa de autorização do Comando do Exército para a aquisição por cada CAC de armas de fogo de uso permitido e restrito nos limites estabelecidos no art. 3º, I e II, do Decreto n. 9.846/20191,
    (iv) autorização para a aquisição, por ano, por cada CAC, de até 2 (dois) mil cartuchos de cada arma de fogo de uso restrito e insumos para a recarga de até 5 (cinco) mil cartuchos para as armas de uso permitido,
    (v) os limites acima podem ser superados, após requerimento ao Comando do Exército de modo a estabelecer para caçadores até 2 (duas) vezes o limite e para atiradores desportivos até 5 (cinco) vezes,
    (vi) as entidades e escolas de tiro não se submetem aos limites para a aquisição das munições,
    (vii) permite que jovens de 14 (quatorze) até 18 (dezoito) anos de idade pratiquem tiro desportivo com armas de outros desportistas.
    Por derradeiro, o Decreto n. 10.630/2021 (Doc. 05), também sob o pretexto de regulamentar o Estatuto do Desarmamento, promove liberalizações no processo de aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de fogo e de munição, além de alterar disposições sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, como evidenciam os seguintes trechos:
    Decreto n. 10.630/2021 
    Art. 1º O Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    [...] 
    Art. 17. O porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido devidamente registradas no acervo do proprietário no Sinarm ou no Sigma. 
    § 1º O porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até duas armas de fogo, respectivas munições e acessórios. 
    Com efeito, ressaem evidentes as seguintes modificações normativas: 
    (i) o porte de armas de fogo de uso permitido terá validade em todo o território nacional; e
    (ii) o porte de arma autoriza a condução de duas armas de fogo e respectivas munições e acessórios.” 
    Apontam-se como violados os princípios da reserva legal (art. 21, XXI, da CF), da legalidade (art. 5º, II, da CF), da separação dos poderes (art. 2º da CF) e os limites que conformam o poder regulamentar do Presidente da República (art. 84, caput, IV, da CF). 
    Isso porque, segundo o autor, “as disposições impugnadas vão em sentido diametralmente oposto à disciplina do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), ultrapassando a competência do Poder Executivo”, além de traduzirem “Flagrante violação ao poder-dever estatal de segurança pública contido no art. 144 da Constituição Federal, bem como à expressa vedação constitucional de organização e funcionamento de entidades de caráter paramilitar, conforme disposto nos arts. 5º, XVII, e 17, § 4º, da Constituição”.
    Em suas informações oficiais, o Presidente da República suscita, preliminarmente, a incognoscibilidade da ação direta, por impugnar atos normativos secundários e por ausência de impugnação especificada dos Decretos questionados. No mérito, sustenta que as alterações impugnadas se revestem de regularidade formal e material. Os argumentos de mérito estão sintetizados no seguinte trecho das informações:
    “II.4. DO MÉRITO. DA REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DAS ALTERAÇÕES IMPUGNADAS. NOTA INTRODUTÓRIA (...) 
    28. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que os Decretos impugnados apenas visam regulamentar a Lei já existente. Todas as discussões que envolvem a mudança (ou não) da política pública sobre armamentos, estão sendo travadas no âmbito do Projeto de Lei nº 3.723/2019, de iniciativa da Presidência da República, que tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado federal. Assim, os Decretos não visam alterar o marco legal sobre armas de fogo.
    29. Em segundo lugar, as alterações promovidas pelos Decretos tiveram como objetivo, precipuamente, fomentar o tiro desportivo e facilitar com que os praticantes dessa modalidade tenham os insumos necessários para execução de seu mister.
    30. Em terceiro lugar, a maior parte das alterações nos regulamentos dizem respeito á pratica de tiro em AMBIENTE CONTROLADO, ou seja, nas escolas, clubes de tiro e entidades congêneres. Tais alterações não visam o porte de arma de fogo para colecionadores, atiradores e colecionadores.
    31. Dentro desse cenário, o Presidente da República, no exercício de suas atribuições constitucionais, e imbuído de um ânimo desburocratizante, optou por dar nova regulamentação à lei.
    32. Repisa-se, por oportuno, que o Poder Regulamentar é função típica do Poder Executivo, conferida com exclusividade ao chefe do referido Poder. Possui caráter derivado ou secundário, pois decorre da existência de lei. Neste sentido, o Ministro Dias Toffoli assim se manifesta:
    33. A atuação administrativa com esse fundamento é legítima quando se dispõe a expedir normas complementares à ordem jurídico-formal vigente; em outras palavras, quando configura exercício de função tipica do Poder executivo, qual seja, a execução das leis (STF; RMS27666/DF; DIAS TOFFOLI; julgamento: 10/04/2012; Primeira Turma).
    34. Neste ponto, cumpre registrar que a novel regulamentação deu melhor direcionamento à interpretação da Administração Pública Federal, em atividade expressamente regulamentar.
    35. Assim, o que os regulamentos de execução ora impugnados se propõem a fazer é, tão somente, uniformizar a aplicação das disposições legislativas, notadamente em atenção às exigências do princípio constitucional da igualdade. Os diplomas buscam conferir maior segurança jurídica àqueles que optam por adquirir arma de fogo.
    36. Não há, assim, que se falar em contrariedade ao espírito da Lei nº 10.826/03, porque toda a exigência procedimental relativa à posse e ao porte de arma de fogo aí permanece. Em outros termos, a tutela estatal direta e imediata, via organismos de controle, não foi enfraquecida, carecendo de sentido a afirmação de facilitação alarmante de aquisição de armas de fogo.
    37. Assim, entende-se pela constitucionalidade, formal e material, dos decretos impugnado, não existindo a alegada extrapolação ao poder regulamentar. As modificações realizadas pelos Decretos encontram suporte legal justamente na norma que pretende regulamentar, qual seja, a Lei nº 10.826/03.
    38. Em verdade, a análise atenta dos dispositivos impugnados revela que não houve nenhuma alteração dos requisitos (sic) previsto em lei, mas, apenas, uma melhor delimitação do alcance normativo de conceitos jurídicos indeterminados, medida que tão somente fornece um mínimo de segurança jurídica aos interessados em obter arma de fogo.”
    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação direta e, quanto à liminar, pelo indeferimento do pedido. O parecer da AGU está assim ementado:
    “Decretos nº 10.627/2021, 10.628/2021, 10.629/2021 e 10.630/2021. Alterações promovidas nos decretos que regulamentam a Lei nº 10.826/2003. Alegada violação aos artigos 1º, inciso III; 2º; 5º, incisos II e XVII; 17, § 4º; 22, inciso XXI, e 84, caput e inciso IV; 227 e 230, da Constituição. Preliminares. Alegação de ofensa meramente indireta à Constituição. Ausência parcial de impugnação especificada. Mérito. Inexistência dos pressupostos necessários à concessão da medida cautelar. Não caracterizada a suposta afronta aos dispositivos invocados como parâmetros de controle. Os decretos atacados não extr